Tribunal: TJBA
Processo: 8003953-54.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003953-54.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ESTALOG PATRIMONIAL LTDA Advogado(s): LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA, MARIA CLARICE MACHADO LIMA, SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS – ITIV. VALOR CONTROVERTIDO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DA VENDA E O VALOR ATRIBUÍDO AO IMÓVEL PELA MUNICIPALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REMANESCENTE MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL EM DINHEIRO. OFERECIMENTO DE CAUÇÃO REAL. GARANTIA ATRAVÉS DO PRÓPRIO IMÓVEL OBJETO DA TRANSMISSÃO. SUBSTITUIÇÃO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ENTE PÚBLICO. PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE TRANSMISSÃO IMOBILIÁRIA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação tributária questionando o valor do ITIV, mas condicionou a suspensão da exigibilidade ao depósito judicial em dinheiro da quantia controvertida. O agravante pleiteou a substituição do depósito por caução real, utilizando o próprio imóvel como garantia do juízo. O bem foi avaliado pela Municipalidade em R$8.184.699,85 (oito milhões, cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos), havendo substancial divergência nos valores apresentados pelas partes. A medida visa possibilitar a formalização da transmissão com o devido registro cartorário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível substituir o depósito judicial em dinheiro por caução real mediante utilização do próprio imóvel objeto da transmissão como garantia do juízo, quando há divergência substancial entre os valores do ITIV apresentados pelo contribuinte e pelo município. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. As medidas liminares destinam-se a preservar os interesses das partes, resguardando direitos e impedindo que a pretensão se frustre pelo decurso do tempo. 4. O art. 300, § 1º do CPC autoriza o juiz a exigir caução real ou fidejussória idônea para concessão de tutela de urgência, visando ressarcir eventuais danos à parte contrária. 5. A caução real através do próprio imóvel objeto da transmissão mostra-se adequada e proporcional ao valor controvertido, considerando a avaliação municipal de R$8.184.699,85 (oito milhões, cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos). 6. A substancial divergência entre os valores apresentados pelas partes justifica a flexibilização da forma de garantia, sem prejuízo aos interesses municipais. 7. O contribuinte não pode ser impedido de formalizar a transmissão imobiliária com o devido registro cartorário em razão da controvérsia sobre o quantum do tributo. 8. A substituição do depósito por caução real não gera prejuízo ao Município, mantendo-se a segurança jurídica da tutela concedida. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: "1. É possível a substituição do depósito judicial em dinheiro por caução real em ações tributárias questionando o valor do ITIV, quando o próprio imóvel objeto da transmissão oferece garantia idônea e proporcional ao valor controvertido. 2. A substancial divergência entre os valores do tributo apresentados pelas partes justifica a flexibilização da forma de garantia, preservando-se o direito de transmissão imobiliária sem prejuízo aos interesses do ente público." _______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, § 1º. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8003953-54.2019.8.05.0000, em que figuram como Agravante ESTALOG PATRIMONIAL LTDA e Agravado MUNICÍPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Des(a). Presidente Desa. Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça